Tribunal: TJPA
Processo: 0803906-62.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803906-62.2020.8.14.0045

APELANTE: ROSILENE MACEDO BARROS, LUIZ FERNANDO SILVA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ART. 333, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS EM CPB. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DO PLEITO COMUM AOS APELANTES
.
DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. DA REFORMA DA SENTENÇA. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO. INOCORRÊNCIA. DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E
CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. DO PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. TESES INCABÍVEIS.
DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE LUIZ FERNANDO SILVA LUZ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Do pleito comum aos apelantes
.

1.1. Do pedido para apelar em liberdade.
No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a via eleita é inadequada e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus;

1.2. Da reforma da sentença.

1.2.1. Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso.
Incabível a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes, quando

todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, quando se observa, conforme depoimento das testemunhas, que os réus foram flagrados 02 porções de substância entorpecente conhecida como cocaína envolvidas em plástico filme
,
além de uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro fracionada em notas de R$ 2,00 (dois reais);

1.2.2. Da dosimetria da pena. Aplicação da pena-base no mínimo legal e
causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Do pedido de detração penal.
A análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa;

A
quantidade de droga
encontrada em posse dos ora apelantes,
a qual seria preparada para a sua difusão ilícita
, configura indicativo de que os apelantes se dedicavam à prática de atividades criminosas, especialmente pela balança de precisão e entorpecentes encontrados em sua posse, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
;

Eventual pleito de detração penal, deve ser observado pelo Magistrado da Execução.

2. Do crime de corrupção ativa em relação ao apelante LUIZ FERNANDO SILVA LUZ.

2.1. Pleito de absolvição.
É inegável que o acusado ofereceu vantagem indevida aos funcionários públicos, a fim de que deixassem de executar ato de ofício, sendo irrelevante para a configuração do delito que a vantagem, no caso o dinheiro, seja revestida em favor dos policiais militares, dado que o delito é de natureza formal, e
se consuma com o oferecimento da promessa
, independentemente da aferição de vantagem indevida pelo destinatário.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de abril e término em 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos por
ROSILENE MACEDO BARROS
e
LUIZ FERNANDO SILVA LUZ
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa, que os condenou às seguintes penas:

-
ROSILENE MACEDO BARROS:
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

-
LUIZ FERNANDO SILVA LUZ
:
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão,
em
regime inicial fechado
, com o pagamento de
635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 333, na forma do art. 69, ambos em CPB.

Narra a denúncia que que, no dia 13 de dezembro de 2020, por volta das 20h00min, em via pública, na Av. Ana Ferreira, Setor Parque dos Buritis, nesta cidade de Redenção/PA, a guarnição policial realizava ronda ostensiva e repressiva, quando avistaram os acusados, em atitude suspeita, conduzindo motocicleta HONDA BIZ, PLACA NSG 7895, PRETA, que, percebendo a aproximação da polícia, o acusado LUIZ FERNANDO SILVA LUZ arremessou no meio do mato, próximo onde estavam, uma sacola que, recuperada pelos policiais, continha 02 (duas) pedras de crack, pesando 106 gramas de crack e a quantia de R$ 30,00 em espécie fracionada em notas de R$ 2,00.

Consta ainda, que, durante a abordagem e revista, foi encontrado caderno com anotações de possíveis vendas de entorpecentes, além de constatar que aa acusada ROSILENE MACEDO BARROS DA SILVA aparentava volume incomum no bojo de seu sutiã, sendo solicitado à uma senhora que passava pelo local que verificasse o que havia, sendo revelado que a acusada ROSILENE trazia consigo uma balança de precisão, sendo dado voz de prisão.

Por fim, a denúncia descreve que, os acusados, a fim de evitar a prisão, ofereceram aos policiais a quantia de R$ 20.000,00, o que foi negado, sendo conduzidos à DEPOL.

Em
recurso de apelação (ID 7856894 – Págs. 570/580)
, a defesa dos apelantes
ROSILENE MACEDO BARROS
e
LUIZ FERNANDO SILVA LUZ
, pugnou pela reforma da sentença, para que seja o crime de drogas
desclassificado para o crime de uso
.

Requer ainda, a aplicação da
pena-base no mínimo legal
, o reconhecimento da redução da pena prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, e ainda a
detração penal
.

Por fim, pugnou pelo
direito de recorrer em liberdade
para ambos os apelantes.

Quanto ao apelante
LUIZ FERNANDO SILVA LUZ,
a defesa requer a
absolvição do crime de corrupção ativa
.

Em
contrarrazões (ID
7856939 – Págs. 625/636)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação
.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Do pleito comum aos apelantes
.

1.1. Do pedido para apelar em liberdade.

A defesa pugna pelo direito de recorrer em liberdade para ambos os apelantes.

No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a via eleita é inadequada e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado,
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do Art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno desta Egrégia Corte:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Vejamos entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO ADEQUADAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E TEM APLICAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Turmas de Direito Penal não dispõem de competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

(...)

4.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 5988974, 5988974, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16).

1.2. Da reforma da sentença.

1.2.1. Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso.

Os apelantes
ROSILENE MACEDO BARROS
e
LUIZ FERNANDO SILVA LUZ
, pugnaram pela reforma da sentença, para que seja o crime de drogas desclassificado para o crime de uso.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar”, pois segundo os depoimentos das testemunhas de acusação os PMs Neuly Sousa da Silva, Leandro Soares de Lima e Alisson Moreira dos Santos, ID 7856889 – Págs. 549/550 (sentença), após ronda ostensiva avistaram os acusados em uma motocicleta, em atitude suspeita, e, após observarem a aproximação dos policiais, arremessaram no meio do mato uma sacola que foi recuperada pelos agentes de segurança pública, onde continha 02 (duas) pedras de cocaína, pesando 106g (cento e seis gramas) e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, fracionada em notas de R$ 2,00 (dois reais), bem como uma balança de precisão que estava em poder da apelante Rosilene.

Assim, vejo que o fato de os réus afirmarem que são usuários de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, quando se observa, conforme depoimento das testemunhas, que os réus foram flagrados 02 porções de substância entorpecente conhecida como cocaína envolvidas em plástico filme
,
além de uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro fracionada em notas de R$ 2,00 (dois reais).

Outrossim, em nenhum instante os acusados foram surpreendidos fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que os réus transportavam a droga e não tendo eles feito qualquer prova da condição de usuários, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.

1
. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2.
Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento
, afastada a
preliminar. (
TJSP - Ap
elação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

1.2.2. Da dosimetria da pena. Aplicação da pena-base no mínimo legal e
causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Do pedido de detração penal.

Requer ainda, a aplicação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e ainda a detração penal.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelos recorrentes, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) A – LUIZ FERNANDO SILVA LUZ:

CULPABILIDADE: a conduta do acusado não extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, sendo favorável. ANTECEDENTES: o acusado é primário e não registra maus antecedentes, não sendo suficientes ação penal em curso para considerar como desfavorável. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: não há nos autos laudo técnico que permita uma correta aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: inerentes ao crime. CIRCUNSTÂNCIAS: as necessárias para lograr êxito na empreitada criminosa. CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: sem registro em face da natureza jurídica do delito, por se tratar de crime vago. NATUREZA DA DROGA: trata-se de droga de alto poder de lesividade conhecida por “crack”, o que reputo desfavorável. QUANTIDADE DA DROGA: trata-se de grande quantidade – 02 (duas porções) envoltas em plástico filme, petrificadas, pesando 109,3 gramas; e 16 pedras pesando 3 gramas, sendo todas “crack”, circunstância que reputo desfavorável. DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS: Sopesadas as circunstanciais judiciais, a título de pena-base, considerando suficiente e necessária para retribuição e prevenção, em razão da(s) circunstância(s) desfavorável(is) (natureza e quantidade da substância entorpecente – art. 42, da Lei n. 11.343/06), fixo a pena base acima do mínimo legal em 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, fixando a pena intermediária no mesmo patamar da fase anterior, assim como ausentes causas de diminuição e aumento de pena, pelo que TORNO A PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 625 DIAS MULTA para o crime do art. 33, caput, da lei 11.343/06.

DOSIMETRIA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA:

Sopesadas as circunstanciais judiciais, a título de pena-base, considerando suficiente e necessária para retribuição e prevenção, em razão das circunstâncias favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal em 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravante, assim como na terceira , ausentes causas de diminuição e aumento de pena, pelo que FIXO A PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA para o crime do art. 333, do CP.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ART. 69, DO CP Nos termos da fundamentação acima, incide o concurso material de crimes, pelo que somando as penas fixadas, pela regra do cúmulo material TORNO A PENA DEFITIVA DE 08 (OITO) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 635 DIAS MULTA PARA O CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, C/C ART. 333, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL EM DESFAVOR DO ACUSADO LUIZ FERNANDO SILVA LUZ. Ausentes elementos seguros sobre a capacidade econômica do(a)(s) acusado(a)(s), fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme art. 49, §1º, do Código Penal. Fixo o regime inicial FECHADO de cumprimento de pena, em observância ao art. 33, §2º, do CP, porquanto se trata(m) de acusado(a)(s) primário(a) (s) cuja pena inicial de cumprimento fora fixada acima de 8 anos de reclusão, sendo as circunstâncias judiciais, na maioria, desfavoráveis, sendo-lhe(s) desfavorável a natureza e quantidade da droga e a circunstâncias do crime (art. 33, §3º, do CP). Quanto ao disposto no art. 387, §2º, do CPP, no caso dos autos, mesmo levando-se em consideração o período de prisão provisória, o(a)(s) acusado(a)(s) não permaneceu(ram) preso(a)(s) por período igual ou superior a 40% (quarenta por cento) da pena aplicada, consoante art. 112, da LEP, (Lei 8.072/1990), não preenchendo sequer o requisito objetivo para progressão, de modo que o regime inicial fechado é o mais adequado para o início de cumprimento da reprimenda.

B – ROSILENE MACEDO BARROS DA SILVA

CULPABILIDADE: a conduta do(a) acusado(a) não extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, sendo favorável. ANTECEDENTES: do(a) acusado(a) é primário e não registra maus antecedentes, não sendo suficientes ação penal em curso para considerar como desfavorável. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: não há nos autos laudo técnico que permita uma correta aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: inerentes ao crime. CIRCUNSTÂNCIAS: as necessárias para lograr êxito na empreitada criminosa. CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: sem registro em face da natureza jurídica do delito, por se tratar de crime vago. NATUREZA DA DROGA: trata-se de droga de alto poder de lesividade conhecida por “crack”, o que reputo desfavorável. QUANTIDADE DA DROGA: trata-se de grande quantidade – 02 (duas porções) envoltas em plástico filme, petrificadas, pesando 109,3 gramas; e 16 pedras pesando 3 gramas, sendo todas “crack”, circunstância que reputo desfavorável.

Sopesadas as circunstanciais judiciais, a título de pena-base, considerando suficiente e necessária para retribuição e prevenção, em razão da(s) circunstância(s) desfavorável(is) (natureza e quantidade da substância entorpecente – art. 42, da Lei n. 11.343/06), fixo a pena base acima do mínimo legal em 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, fixando a pena intermediária no mesmo patamar da fase anterior, assim como ausentes causas de diminuição e aumento de pena, pelo que TORNO A PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 625 DIAS MULTA para o crime do art. 33, caput, da lei 11.343/06, em face da acusada ROSILENE MACEDO BARROS DA SILVA. Fixo o regime inicial SEMIABERTO de cumprimento de pena, em observância ao art. 33, §2º, alíneas, “b”, do CP, porquanto se trata de acusado(a) primário(a) cuja pena inicial de cumprimento fora fixada acima de 4 anos de reclusão, sendo as circunstâncias judiciais, na maioria, favoráveis, sendo-lhe desfavorável a quantidade da droga (art. 33, §3º, do CP). (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ademais, restou demonstrada a periculosidade concreta dos recorrentes, denunciados pelo delito de tráfico de
drogas
, tendo o Juiz de primeiro grau
destacado a quantidade e qualidade da droga apreendida
.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Quanto ao pedido de
aplicação do tráfico privilegiado
, vejo que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora os acusados sejam tecnicamente primários, a considerável quantidade de material entorpecente
(109,30g da substância entorpecente conhecida como Cocaína)
, conforme Laudo nº 2021.03.000400-QUI (ID 7856799 – Pág. 338), aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que os recorrentes não se tratam de traficantes ocasionais, mas fazem do tráfico seu meio de vida.

Desta forma, verifico que a
quantidade de droga
encontrada em posse dos ora apelantes,
a qual seria preparada para a sua difusão ilícita
, configura indicativo de que os apelantes se dedicavam à prática de atividades criminosas, especialmente pela balança de precisão e entorpecentes encontrados em sua posse, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

TRÁFICO DE DROGA. QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL.

(...). 3.
Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida, as diversas denúncias de que sua residência era ponto de venda de drogas e laudo de exame de informática evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do §4º do art. 33 da L. 11.343/
06. (...).
(TJ/DF – 07068990320208070001 DF 0706899-03.2020.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/03/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJe 23/03/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE. 1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES. 2. NA HIPÓTESE, O APELANTE FORA FLAGRADO TRAZENDO CONSIGO 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) “PETECAS” DE ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO “COCAÍNA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 112G (CENTO E DOZE) GRAMAS, FRACIONADO E ACONDICIONADO DE FORMA CARACTERÍSTICA À SUA MERCANCIA ILÍCITA. 3. TAL CIRCUNSTÂNCIA INDICA A DEDICAÇÃO DO APELANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, OBSTANDO A CONCESSÃO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, UMA VEZ NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (7569166, 7569166, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Por tais razões, incabível a aplicação da benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Eventual pleito de detração penal, deve ser observado pelo Magistrado da Execução.

2. Do crime de corrupção ativa em relação ao apelante LUIZ FERNANDO SILVA LUZ.

2.1. Pleito de absolvição.

A defesa requer a absolvição do crime de corrupção ativa, em relação ao apelante Luiz Fernando Silva Luz, sob a alegação de que o acusado em momento algum teria oferecido qualquer tipo de vantagem para os policiais que fizeram sua abordagem, bem como que a quantia que os agentes de segurança pública alegam ter oferecido é absurda, tendo em vista que o réu mora de aluguel e não possui veículo, nem conta em instituição financeira.

Na hipótese vertente, no entanto, vê-se que a autoria e a materialidade do delito perpetrado ressoam indubitáveis.

Destaco, que os depoimentos de policiais militares têm presunção
juris tantum,
posto que agem idoneamente, não estando impedidos de depor sobre atos de ofício de que tenham participado, especialmente quando tais relatos forem obtidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como extrai-se do caso em apreço, na qual os policiais prestam declarações uníssonas, detalhando toda a ação policial, e o fato de o réu ter oferecido, vantagem em dinheiro para que os policiais fossem omissos quanto à prisão em flagrante.

Assim vejamos:

O policial militar SD/PM
Neuily Sousa da Silva
, declarou em juízo
“que fizeram abordagem dos acusados no Parque dos Buritis, nas proximidades do parque da cidade, sendo o acusado conhecido pela guarnição pelo envolvimento com o tráfico de drogas; que ao perceberem que seriam abordados pela guarnição policial, jogaram uma trouxa, que foi localizada uma balança de precisão com a senhora; que fizeram abordagem por ter conhecimento de envolvimento deles com tráfico de drogas, que essa foi a segunda vez que foram presos pelo tráfico de drogas; que a balança estava escondida no sutiã da acusada; que foi encontrada porção de drogas, não se recorda a modalidade de entorpecente; que uma parte maior da droga foi descartada e outra menor foi localizada com eles, não sabendo com qual deles, pois foi feita abordagem pelo colega do depoente;
que foi oferecida quantia em dinheiro pelo acusado para não ser preso, que não se recorda a quantia; que o acusado falou que iria vender um bem para obter o dinheiro
; que no baú da moto em que eles estavam havia um caderno com várias anotações; que a guarnição policial estava de motocicleta; que a droga estava em um tanto, não se recordando se as pedras estavam fracionadas; que não foi o depoente quem prendeu os acusados anteriormente; que não conhece os acusados para saber se foram internados por uso de drogas; que estava passando uma cidadã na hora, que a guarnição pediu para ela fazer a revista na acusada, momento em que ela encontrou a referida balança de precisão; que não se recorda se além das anotações sobre drogas, havia outras anotações escolares no caderno.”

Já a testemunha,
Leandro Soares de Lima
, policial militar, declarou em juízo
“que se recorda da ocorrência, que estavam fazendo rondas, avistaram a moto em que estavam os acusados, que viraram ao ver a guarnição, que fizeram acompanhamento, que foram abordados próximo ao parque ambiental, que havia certa quantia de droga, anotações em caderno, que verificaram um volume na blusa da acusada, que conseguiram uma testemunha mulher para apoio na revista, que conseguiu localizar dentro da blusa da acusada a balança de precisão, que foi encontrada quantidade de crack; que não se recorda com qual dos dois estava a droga;
que a foi oferecido cerca de R$ 20.000,00 em dinheiro pelo acusado para a guarnição policial não apresentar os dois na delegacia
; que já conhecia relatórios de condução dos acusados por fatos criminais, em relatos de grupos da polícia militar, já conhecendo fotografias deles, que eram passagens por tráfico, que foi a primeira vez que prendeu os acusados, que olharam o caderno, que havia anotações com quantidades e nomes, sendo apresentado em Delegacia, que não se lembra de outras anotações.”

A testemunha,
Alisson Moreira dos Santos
, policial militar, declarou em juízo
“que se recorda da ocorrência, que estava a noite, que estavam em uma moto tipo Biz, que foram abordados próximo no parque ambiental, que estavam com certa quantidade de entorpecentes, balança de precisão e caderno de anotações, que já conhecia a mulher, por ter passagens pela polícia por tráfico de drogas, que não se recorda na posse de qual dos dois foi localizada; que não se recorda onde foi localizada a balança de precisão; que não se lembra se o caderno estava na moto ou em uma bolsa; que não se lembra de nada específico sobre anotações, acreditando ser nomes e valores;
que o acusado ofereceu dinheiro para guarnição policial para liberar eles.
”

Os depoimentos colhidos, inclusive, especificam que, o réu ofereceu dinheiro - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - para que, os dois acusados fossem liberados, e que, inclusive venderia um bem para conseguir o dinheiro.

Logo, é inegável que o acusado ofereceu vantagem indevida aos funcionários públicos, a fim de que deixassem de executar ato de ofício.

Cumpre acrescentar que é irrelevante para a configuração do delito que a vantagem, no caso o dinheiro, seja revestida em favor dos policiais militares, dado que o delito é de natureza formal, e
se consuma com o oferecimento da promessa
, independentemente da aferição de vantagem indevida pelo destinatário.

Assim, considerando os relatos dos policiais, os quais foram firmes em narrar o concatenar dos fatos, é imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância quanto ao crime do art. 333, do CP, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença penal condenatória em desfavor dos apelantes, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022